Tribunal: TJES
Processo: 5009043-62.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009043-62.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICROSOFT INFORMATICA LTDA
RECORRIDO: MARJORIE FAIRICH SARTORIO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009043-62.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA

RECORRIDA: MARJORIE FAIRICH SARTÓRIO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MARJORIE FAIRICH SARTORIO
, condenando a recorrente a restabelecer o acesso da recorrida à conta de e-mail marjoriefairich@hotmail.com, bem como a vincular o telefone (27) 99998-0051 e o e-mail marjoriefsartorio@gmail.com para fins de recuperação de conta, independentemente do fornecimento de qualquer documentação ou dado adicional, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 40.000,00, além de condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e R$ 30.000,00 a título de astreintes.

A controvérsia reside na alegação da autora/recorrida de que perdeu o acesso à sua conta de e-mail e não obteve sucesso em recuperá-lo através dos meios extrajudiciais fornecidos pela ré/recorrente, o que a motivou a buscar a tutela jurisdicional para o restabelecimento do acesso e a reparação por danos morais. A sentença recorrida, após análise das provas produzidas, concluiu pela falha na prestação dos serviços da ré, que não diligenciou efetivamente em restituir o acesso da autora à sua conta, mesmo após a comprovação suficiente de sua titularidade e a utilização dos meios disponibilizados pela plataforma.

Em suas razões recursais, a MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, sob o argumento de que a causa demanda dilação probatória incompatível com os princípios da Lei nº 9.099/95. No mérito, alega a ausência de comprovação de que a recorrida seja a titular da conta discutida, o que poderia acarretar risco de danos a terceiros, e a inexistência de falha na prestação de serviços, uma vez que a conta não estaria bloqueada ou desativada, mas apenas condicionada ao preenchimento da senha correta e à validação da titularidade. Subsidiariamente, requer que o cumprimento da obrigação de fazer seja condicionado ao fornecimento de informações complementares para validação da titularidade e pugna pela inexistência de dano moral e pela necessidade de limitação das astreintes.

No que tange à alegação de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, entendo que não merece prosperar. A complexidade da causa deve ser aferida em concreto, levando em consideração a necessidade de produção de provas complexas e a impossibilidade de conciliação e instrução do feito de forma célere e informal, características inerentes ao rito dos Juizados Especiais. No caso, a matéria controvertida se restringe à comprovação da titularidade da conta de e-mail e à verificação da falha na prestação dos serviços da ré, o que pode ser realizado por meio da análise dos documentos juntados aos autos e das informações prestadas pelas partes, sem a necessidade de produção de prova pericial ou outras diligências que demandem maior complexidade.

Ademais, a recorrente não demonstrou de forma concreta e específica quais seriam as provas complexas e imprescindíveis para a solução da lide, limitando-se a alegações genéricas e abstratas. Assim, não vislumbro qualquer óbice ao processamento e julgamento da causa perante o Juizado Especial Cível, razão pela qual rejeito a preliminar de incompetência.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

No que se refere à alegação de ausência de comprovação da titularidade da conta de e-mail, entendo que a sentença recorrida não merece reparos. A autora/recorrida apresentou diversos documentos que indicam ser a titular da conta marjoriefairich@hotmail.com, tais como prints de tela de tentativas de acesso, informações de contato e a vinculação da conta a diversos serviços, conforme destacado na sentença.

A recorrente, por sua vez, não apresentou qualquer prova que infirmasse a titularidade da recorrida, limitando-se a alegar que a conta estaria ativa e condicionada ao preenchimento da senha correta e à validação da titularidade. Contudo, não demonstrou quais seriam os critérios utilizados para a validação da titularidade e nem comprovou que a recorrida teria se recusado a fornecer as informações necessárias para tanto.

Nesse contexto, entendo que a recorrida logrou êxito em comprovar a sua titularidade da conta de e-mail.

Quanto à alegação de inexistência de falha na prestação de serviços, entendo que também não merece prosperar. A recorrente, na condição de prestadora de serviços de hospedagem de e-mail, tem o dever de garantir a segurança e a acessibilidade das contas de seus usuários, adotando medidas eficazes para evitar o bloqueio indevido e para facilitar a recuperação do acesso em caso de perda da senha ou outras situações que impeçam o acesso.

No caso dos autos, a recorrida comprovou que tentou recuperar o acesso à sua conta por meio dos canais disponibilizados pela recorrente, mas não obteve sucesso. A recorrente, por sua vez, não demonstrou que adotou todas as medidas necessárias para auxiliar a recorrida na recuperação do acesso, limitando-se a alegar que a conta estaria condicionada ao preenchimento da senha correta e à validação da titularidade.

Ora, se a recorrida comprovou ser a titular da conta e tentou recuperá-la por meio dos canais disponibilizados pela recorrente, caberia a esta demonstrar que o bloqueio do acesso foi legítimo e que a recorrida não preencheu os requisitos necessários para a recuperação, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, entendo que restou configurada a falha na prestação de serviços da recorrente, que não garantiu a acessibilidade da conta da recorrida e não adotou as medidas necessárias para facilitar a recuperação do acesso, o que ensejou a sua condenação à obrigação de fazer consistente no restabelecimento do acesso à conta de e-mail.

No que se refere à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que também não merece reparos. A perda do acesso à conta de e-mail, que é utilizada para diversos serviços e armazenamento de dados, como comprovado nos autos, causou transtornos e aborrecimentos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Ademais, o valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00, mostra-se razoável e proporcional ao dano sofrido, levando em consideração a gravidade da conduta da recorrente, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, no que tange à alegação de necessidade de limitação das astreintes, entendo que também não merece acolhimento. A multa diária foi fixada com o objetivo de compelir a recorrente ao cumprimento da decisão liminar consistente no restabelecimento do acesso à conta de e-mail da recorrida (id10610952), e o valor total das astreintes, fixado em R$ 30.000,00, não se mostra excessivo ou desproporcional, levando em consideração a recalcitrância da recorrente em cumprir a ordem judicial, que perdurou por diversos meses, conforme destacado na sentença.

Ademais, a recorrente não demonstrou que o cumprimento da obrigação de fazer seria impossível ou excessivamente oneroso, limitando-se a alegações genéricas e abstratas. Assim, entendo que o valor das
astreintes
deve ser mantido, como forma de garantir a efetividade da tutela jurisdicional e o cumprimento da das decisões judiciais.

Nestes termos, ao contrário do que faz crer a recorrente, não há que se falar em desproporcionalidade do valor dos astreintes no montante fixado pelo Juízo
a quo
. Pelo contrário, mostrou-se baixo e insuficiente para compelir a recorrente ao cumprimento da obrigação, mesmo após o decurso de longo prazo desde a prolação da decisão, e, inclusive, após sua majoração, permanecendo descumprida pela recorrente, sem justificativa, a impedir a aplicação da medida coercitiva estabelecida em medida liminar e ratificada em sentença.

E
m outras palavras, a conduta da recorrente revelou-se deliberado descumprimento de decisão judicial, e, por via de consequência, o montante das astreintes foi atingido, exclusivamente, por sua negligência no cumprimento da ordem judicial; certo que a multa diária foi fixada em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem qualquer surpresa pela recorrente/executada, a qual foi dado conhecimento desde a prolação da decisão liminar que a fixou (
id
10610910 - 11/04/2024
), 'sem qualquer surpresa'. Ademais, a multa mostra-se adequada ao fim a que se destina, sob pena de desqualificação do instituto e da própria Justiça frente aos grandes conglomerados econômicos deste país, reticentes no cumprimento de decisões judiciais.

Nesse cenário e após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste Colegiado, entendo que a laboriosa sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
15% (quinze) por cento
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)